Tribunal: STF
Processo: HC 265062
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 985.469/SP, submetido à relatoria do Ministro OG FERNANDES.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 22 anos e 3 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de integrar organização criminosa (art. 2º, § 2º, da Lei 12.850/2013) e de roubo majorado (art. 157, § 2º, II, IV e V, e § 2º-A, I, do Código Penal). 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator. Interposto Agravo Regimental, a Sexta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa: 



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. VIA IMPRÓPRIA. MATERIALIDADE. ANÁLISE INVIÁVEL PELA VIA ELEITA. AGRAVO IMPROVIDO. 



    1. À luz do disposto no art. 105, I, II e III, da Constituição Federal, o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal não vêm mais admitindo a utilização do habeas corpus como substituto de recurso próprio, sob pena de se frustrar a celeridade e desvirtuar a essência desse instrumento constitucional. 



    2. Assim, verificada hipótese de dedução de habeas corpus em lugar do recurso próprio, imperioso o não conhecimento da impetração. 



    3. Ressalta-se que uma vez constatada a existência de ilegalidade flagrante, nada impede que esta Corte Superior defira ordem de ofício, como forma de diminuir o constrangimento ilegal, situação não ocorrente na espécie. 



    4. A ausência de materialidade delitiva demanda produção de provas, o que é inviável pela via eleita. 



    5. Agravo regimental improvido.



    Nesta ação, alega-se, em síntese: “no presente caso, houve uma decisão equivocada, pois não existem provas suficientes que demonstrem a participação do paciente na organização criminosa ou no roubo”. Em razão disso, requer-se a concessão da ordem para absolver o paciente. 



    É o relatório. Decido. 



    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça, na trilha do que foi decidido pelo Tribunal estadual, manteve a condenação do paciente, sob os seguintes fundamentos: 



    [...] o Tribunal local expressamente indicou que o grupo acusado agia de forma metódica e bastante organizada, contando com o concurso de grande número de colaboradores, superando o número de 4 (quatro) exigido pelo tipo penal. 



    Além disso, extrai-se do acórdão de apelação a presença de provas contundentes sobre a ocorrência dos delitos de roubo denunciados e sua autoria. Observa-se (fls. 32-35): 



    A corroborar as declarações das vítimas e os relatos do Delegado de Polícia e do investigador, há o minucioso relatório de investigação de fls. 15/92, que elucidou o envolvimento dos réus não somente nos delitos patrimoniais aqui apurados, como também noutros que ocorreram na mesma região e época, com igual modus operandi. Tal relatório, aliás, demonstra que, na data do roubo à Fazenda São Sebastião (24/6/2021), o celular de Leandro Humberto foi acionado na ERB do local do roubo no momento da ação criminosa, deslocando-se até o local da receptação dos veículos, em Santa Helena de Goiás/GO (fls. 23 e seguintes), não havendo dúvidas de que o mencionado réu sabia que estava envolvido em um roubo e que não acreditava estar fazendo um simples serviço de frete legal, o que pode ser constatado pelos diversos diálogos encontrados em seu celular (fls. 55/60), donde se constatam mensagens em que ele conversa com Gilberto acerca de “ligação direta”, certamente se referindo ao modo de acionamento de veículos roubados, bem como manda apagar as conversas mantidas entre eles. Há também um registro em que Leandro conversa com um tal “Claudim Catira” em 23/6/2021, um dia antes do roubo à Fazenda São Sebastião, em que há a negociação de uma pistola .380, o que, somado às conversas que Leandro manteve com um tal “Patão Primo” acerca de fraudes em seguros de veículos (fls. 57), não deixa qualquer dúvida acerca do profundo envolvimento do réu na prática dos crimes patrimoniais. Apurou-se que, durante o roubo efetuado na Fazenda São Sebastião, precisamente às 19:06:48 do dia 24/06/2021, Leandro Humberto se comunicou por telefone com o nº 5534996453378, pertencente a Gilberto, demonstrando o envolvimento também deste último na prática do crime, o que é reforçado pelo fato de, por ocasião do cumprimento do mandado de busca e apreensão na sua casa, ter sido apreendida uma pistola calibre .380, conforme admitido por ele próprio em seu interrogatório policial (fls. 136), de iguais características àquela arma negociada por Leandro Humberto com “Claudim Catira” um dia antes dos fatos.



    Quanto a Patrick, não bastassem as provas informando seu enorme envolvimento com os demais acuados, tem-se o fato dele ter se comunicado por telefone com Gilberto às 16h59 do dia 24/06/2021 (fls. 90) antes do início do roubo. Embora pudesse tal informação, num primeiro momento ser bastante tênue e incapaz de ligar Patrick ao roubo à Fazenda São Sebastião, o fato dele ser integrante da organização criminosa que objetivava o cometimento de crimes patrimoniais e, ainda, de ter, em datas passadas, se envolvido em outros roubos a fazendas, assume importância inquestionável, de molde a levar à conclusão de que também ele colaborou, de algum modo, para o sucesso do crime em comento. Quanto ao roubo efetuado no Sítio São José, em 27/7/2021, ocorrido após a prisão de Leandro Humberto, tem-se que o envolvimento de Gilberto e Patrick é inequívoco, já que o último confessou que esteve naquele local para transportar os tratores, bem como porque Gilberto foi flagrado por câmeras de segurança de um posto de gasolina conduzindo a caminhonete Hilux subtraída das vítimas, bem como imprimiu as notas fiscais para conferir ar de legalidade ao transporte dos tratores roubados. 



    [...] 



    Já quanto a Patrick, em que pese ele alegue desconhecimento da situação ilícita que envolvia o transporte dos tratores, tal escusa deve ser rejeitada, não só porque as vítimas disseram que todos os roubadores estavam com as rostos encobertos o que já seria motivo suficiente para gerar desconfiança, mas também porque a autodefesa dele conflita com aquela dada por Gilberto, que alega que apenas entregou as notas fiscais para indivíduos que estavam num veículo preto e se dirigiu à cidade de Barretos na condução da caminhonete da vítima, não se dirigindo ao sítio da infração, enquanto Patrick disse que recebeu as notas fiscais no sítio e onde viu o veículo Hilux. Tais divergências servem para desmentir as negativas de ambos os réus e demonstram que Patrick e Gilberto efetivamente aderiram ao roubo que estava em curso no dia 27/7/2021, no Sítio São José, devendo ser integralmente mantida a condenação de ambos por tal fato.



    Rever a conclusão da Corte de origem, segundo a qual as provas testemunhais e documentais indicaram, com suficiência, que os réus tiveram efetiva participação nos crimes a eles imputados, demandaria amplo revolvimento fático-probatório, providência incompatível com a via eleita, argumento que reforça o não conhecimento do habeas corpus, tal qual decidido anteriormente. 



    Como se vê, as instâncias ordinárias concluíram pela suficiência do espectro de provas que embasou a condenação. 



    Sendo esse o quadro, qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário, ou seja, de que as teses defensivas são consentâneas com as provas produzidas durante a instrução criminal, demandaria, igualmente, minuciosa reanálise das questões fáticas suscitadas pela defesa, providência incompatível por esta via processual (cf. HC 159624 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 16/10/2018; HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, Dje de 28/11/2016; HC 134.445-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, Dje de 27/9/2016).



    Habeas Corpus é “ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente” (HC 134985 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017). É da competência da instância ordinária, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, examinar os elementos de prova colhidos e conferir definição jurídica adequada para os fatos apurados (v.g, entre outros, HC 94730, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; RHC 112583, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; HC 112254, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 17/12/2012). 



    A jurisprudência desta CORTE também possui entendimento no sentido de que “é inviável o habeas corpus quando ajuizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC 118912 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 13/2/2014). No mesmo sentido: HC 162122 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 29/10/2018; HC 117252 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/9/2013; HC 115609, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 1/4/2013; HC 93368, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 25/8/2011. 



    Diante desse quadro, em que, por um lado, demarcada a impossibilidade de revolvimento probatório nesta via processual, e, por outro, tendo em conta que a matéria foi amplamente examinada e decidida em sede própria (primeira e segunda instâncias), não vislumbro constrangimento ilegal a sanar. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de novembro de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente